Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-74.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801699-74.2021.8.14.0039

APELANTE: ITALO MARIO NUNES DA SILVEIRA, IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801699-74.2021.8.14.0039

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR,

APELADO: I. M. N. DA S., REPRESENTADO POR IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DESNECESSÁRIO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

I. Trata-se de apelação interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização prevista em apólice de seguro de vida.

II. A ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de pretensão resistida, alegadas pela apelante, foram rejeitadas com base na solidariedade das obrigações conforme o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

III. A recusa da seguradora em pagar a indenização, baseada na exigência de documento que comprove vínculo de união estável entre o falecido e sua companheira, mostra-se desarrazoado e abusivo, uma vez que é incontroverso que o falecido contratou seguro de vida junto à seguradora apelante e que a apólice estava vigente à época do óbito, tendo como beneficiário o seu filho, autor, ora recorrido.

IV. Sentença mantida em todos os seus termos, negando provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801699-74.2021.8.14.0039

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR,

APELADO: I. M. N. DA S., REPRESENTADO POR IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por em face da sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
I. M. N. DA S., REPRESENTADO POR IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada por
I. M. N. DA S.

REPRESENTADO POR IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA
contra ICATU SEGUROS S/A e SICRED VERDE PARÁ, com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária, prevista na apólice de seguro de vida contratada por Elissandro Chaves de Lima, que veio a falecer em 07/11/2020, conforme certidão de óbito. Alega a parte autora que, sendo o único beneficiário do seguro, a negativa da ré de pagar a indenização, sob a exigência de comprovação de vínculo de união estável com a Sra. Maria Ozilene é desarrazoada .

Em contestação, ICATU SEGUROS S/A e SICRED VERDE PARÁ alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam da SICREDI e a ausência de pretensão resistida, configurando carência de ação. No mérito, sustentaram a necessidade de envio da documentação prevista no contrato e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, conforme artigo 476 do Código Civil. Por fim, pleitearam a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a limitação da responsabilidade aos termos do contrato firmado .

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré a pagar ao autor a indenização prevista na apólice de seguro, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente .

Inconformada com a decisão, a ICATU SEGUROS S/A interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de ilegitimidade passiva da SICREDI, ausência de pretensão resistida e a necessidade de envio da documentação contratual. Argumentou ainda pela exceção do contrato não cumprido. Requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a exigência de documentação adicional pelo requerido era injustificada. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801699-74.2021.8.14.0039

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR,

APELADO: I. M. N. DA S., REPRESENTADO POR IVANEIDE NUNES DA SILVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal se centra na negativa da seguradora apelante em pagar a indenização securitária contratada pelo falecido Elissandro Chaves de Lima, sob a alegação de ausência de documento que comprove o vínculo de união estável do de cujus com última companheira, a Sra. Maria Ozilene.

Inicialmente, rejeito as preliminares levantadas pela apelante, pois a ilegitimidade passiva ad causam da ICATU SEGUROS S/A não se sustenta, dado que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidários nas obrigações assumidas, conforme o art. 34 Código de Defesa do Consumidor.

PROCESSO E CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. SEGURO. SINISTRO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITE. APÓLICE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A pretensão resistida que advém do conflito de interesses na relação jurídica mantida entre as partes, evidencia a utilidade da demanda e, consequentemente, o interesse processual. 2. Reconhecido o interesse processual e estando a causa pronta para julgamento, aplica-se o art. 1.013 , § 4º do CPC/2015 . 3. Possui legitimidade passiva a corretora que atua como intermediária na contratação do seguro, uma vez que participa da cadeia de fornecimento do produto (art. 34 do CDC ). 4. A seguradora e a corretora devem arcar com o pagamento da indenização securitária quando ocorrer o sinistro, no limite das coberturas previamente contratadas e indicadas na apólice. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Havendo interpelação judicial para a mora, conta-se dela a incidência dos juros respectivos ( CC , art. 397 , parágrafo único ). 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20160110918298 DF 0026079-85.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2018 . Pág.: 784/796)

Menciona a parte autora que a Sra. Maria Ozilene (companheira do falecido), não quis assinar a declaração de convivência marital, dificultando assim, o recebimento do prêmio do seguro. Contudo é incontroverso que o falecido contratou seguro de vida junto à ICATU SEGUROS S/A e que a apólice estava vigente à época do óbito, tendo como beneficiário o seu filho, autor, ora recorrido.

A recusa da apelante em proceder ao pagamento da indenização com base na ausência de documento de união estável é manifestamente abusiva e configura prática vedada pelo ordenamento jurídico. A exigência de tal documento, impõe ao beneficiário condição excessivamente onerosa e desarrazoada, contrariando os princípios que norteiam as relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva e a proteção ao consumidor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DESNECESSÁRIO E NÃO PREVISTO NO CONTRATO - ABUSIVIDADE - RECUSA INJUSTIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Comprovado nos autos a recusa injustificada da parte ré em efetuar o pagamento da indenização securitária devida à parte autora, deve ser mantida a condenação que lhe foi imposta na sentença, inclusive ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, devido à manutenção da sucumbência recíproca.

(TJ-MG - AC: 10313140028256001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 26/02/2018)

Assim, os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para modificar a sentença recorrida, que se mostra em consonância com a jurisprudência dominante e os princípios que regem as relações de consumo. A manutenção da sentença é medida que se impõe, de modo a assegurar a efetividade do direito do consumidor e a integridade do pagamento do contrato de seguro de vida, respeitando-se as legítimas expectativas dos beneficiários.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024